Tribunal: STF
Processo: RHC 270986
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.058.710/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do CP).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do paciente foi fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente em razão do fundado receio de reiteração criminosa, considerando os péssimos antecedentes e a reincidência do paciente, que se encontra em cumprimento de pena.
 6. A jurisprudência da Corte reconhece que a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 
7. Os argumentos apresentados no agravo regimental não são aptos a alterar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 8. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da receptação de veículo avaliado em R$ 550.000,00, bem como da carga transportada, estimada em R$ 198.252,00, e da adulteração do sinal identificador do veículo, há fundado risco de reiteração delitiva, sobretudo em razão dos maus antecedentes e da reincidência do paciente, que “se encontra em cumprimento de pena”.
Veja-se, a propósito, trechos do acórdão impugnado: 

O Paciente foi denunciado porque, segundo a exordial, em data incerta, porém, entre os dias 21 e 22 de outubro de 2025, em local incerto, em local não precisado, recebeu, conduziu e transportou, em proveito próprio ou alheio, o caminhão DAG/CF FAC 310, ano 2024, cor cinza, chassi 98PACM370RB146637, avaliado em R$ 550.000,00,de propriedade de “Segateli transportes ME”, bem como a carga transportada, consistente em carnes congeladas de frango sem osso, avaliadas em R$ 198.252,00, coisas que devia saber serem produtos de crime. 
Ainda segundo a denúncia, no dia 22 de outubro de 2025, por volta das 19h15, na Rodovia Pedro Eroles, km 43, pista no Anderson conduziu, em proveito próprio, o caminhão DAG/CFFAC 310, ano 2024 cor cinza, chassi 98PACM370RB146637, com emplacamento original (TAL7F79), adulterado por outro (ROM8A52).rte, Taboão, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, Anderson conduziu, em proveito próprio, o caminhão DAG/CFFAC 310, ano 2024 cor cinza, chassi 98PACM370RB146637, com emplacamento original (TAL7F79), adulterado por outro (ROM8A52).
[...] 
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, reproduzida às fls. 34/37, apresenta-se suficientemente fundamentada, considerando a presença de fortes indícios de autoria e materialidade dos delitos, consubstanciados nas circunstâncias do flagrante. Aponta para a gravidade concreta dos crimes, além dos péssimos antecedentes e da reincidência do Paciente, lastreando o decreto prisional na necessidade de acautelamento da ordem pública, diante de evidente risco de reiteração delitiva. 
De fato, o envolvimento anterior em delitos denota periculosidade social.

Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
Nesse sentido, aliás, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a prática reiterada de infrações penais pelo agente constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva. 
Da mesma forma, o art. 312, § 3º, IV, do CPP — igualmente incluído pela Lei nº 15.272/2025 — dispõe que devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 18 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente